Tribunal: TJMT
Processo: 0000111-96.2015.8.11.0059
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000111-96.2015.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO ARAUJO LOPES - CPF: 004.890.461-93 (JUIZO RECORRENTE), ALEXSANDRO CARVALHO - CPF: 991.502.711-72 (ADVOGADO), JORGE ALDAIR CARVALHO - CPF: 699.595.601-04 (ADVOGADO), EMIVAL GOMES DE FREITAS - CPF: 405.483.251-20 (RECORRIDO), JOSE GOMES DE MELO (Coordenador Munic. de Esportes e Lazer de Porto Alegre do Norte) (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO ARAUJO LOPES - CPF: 004.890.461-93 (RECORRIDO), ALEXSANDRO CARVALHO - CPF: 991.502.711-72 (ADVOGADO), JORGE ALDAIR CARVALHO - CPF: 699.595.601-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE PROÍBIDO DE PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE – AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA NO INTERIOR DO CLUBE ESPORTIVO – ATO DE VIOLÊNCIA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O EVENTO ESPORTIVO – PROIBIÇÃO IMPOSTA PELAS PRÓPRIAS AUTORIDADES COATORAS – RESTRIÇÃO QUE DEMANDAVA A EXISTÊNCIA DE UMA DECISÃO JUDICIAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. A
proibição imposta em face do impetrante de participar das atividades esportivas realizadas no CT Umuarama, por tempo indeterminado, sem que fosse lhe garantido o direito de defesa, representou violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em desacordo com o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

2. Os fatos que motivaram a mencionada restrição não guardam relação com o evento esportivo, tendo sido instaurado o devido procedimento investigatório junto à Delegacia de Polícia, sendo que, no caso em apreço, a eventual adoção de medida cautelar objetivando o afastamento do impetrante do clube de futebol, demandaria a existência de uma decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Porto Alegre do Norte/MT
, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Cristiano Araújo Lopes
contra ato praticado pelo
Prefeito de Porto Alegre do Norte/MT,
Sr. Emival Gomes de Freitas,
e pelo
Coordenador Municipal de Esportes e Lazer de Porto Alegre do Norte/MT
, Sr. José Gomes de Melo,
concedeu a segurança para
suspender os efeitos do
“Termo de Orientação da Justiça”
, lavrado em desfavor do impetrante, confirmando a medida liminar outrora deferida.

Prolatada a sentença (Id. 103995003 – págs. 89/90), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ratificação da sentença (Id. 110969461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença em que o Juízo
a quo
concedeu a segurança para o fim de suspender os efeitos do
“Termo de Orientação da Justiça”
, lavrado em desfavor do impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo deste de participar das atividades esportivas promovidas no CT Umuarama.

No caso em tela, observa-se que o impetrante propôs a presente ação constitucional tendo em vista ato arbitrário e ilegal praticado pelos impetrados, consubstanciado na proibição do impetrante de participar de qualquer evento esportivo realizado no CT Umuarama, localizado no Município de Porto Alegre do Norte/MT, proibindo-o, inclusive, de participar do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, do qual seu time estava classificado, conforme consta no
“Termo de Orientação da Justiça”.

Infere-se, a partir da petição inicial, que o impetrante, no dia 21/12/2014, envolveu-se numa confusão no ambiente interno do clube de futebol, mas sem qualquer relação com o Campeonato Municipal, tendo, na ocasião, desferido golpes de canivete contra os agressores, vindo a causar lesão corporal num deles.

Segundo o impetrante, o aludido fato resultou na confecção do intitulado
“Termo de Orientação da Justiça”,
subscrito pelo Coordenador Municipal de Esporte e Lazer de Porto Alegre do Norte e pelo Diretor Esportivo do Umuarama, nos seguintes termos:

“
Termo de Orientação da Justiça

O Departamento de Esporte e Umuarama Social Esporte Clube, no uso de suas atribuições de zelar pelo bom andamento do Campeonato Municipal.

Departamento de Esporte através de um comunicador do Diretor do Umuarama Social Esporte Clube vem comunicar ao senhor Taiã dirigente esportivo da equipe Craic F. Clube que o atleta Cristiano estará afastado por tempo indeterminado de qualquer evento realizado no Ct Umuarama através de uma orientação do Delegado de justiça do nosso Município por motivo: ao envolver em uma briga no local de lazer particular, onde colocou em risco pessoas que ali estava no momento de lazer, como, crianças, idosos e deficiente, que estava assistindo jogos do campeonato Municipal de futebol de campo naquele momento.

Certos de podermos contar mais uma vez com vossa colaboração, desde já agradecemos.”
(Id. 103995003 – pág. 2).

Defende a ilegalidade da aludida proibição, motivo pelo qual impetrou o presente mandado de segurança, objetivando a correção da conduta coatora e arbitrária, garantindo-lhe o
direito líquido e certo de participar de atividades esportivas no CT Umuarama, inclusive da final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo.

Na sentença, o Juízo
a quo,
confirmando a liminar outrora deferida
,
concedeu
a ordem, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM ao impetrante, TORNANDO definitiva a liminar que sustou/suspendeu os efeitos do “termo de orientação da justiça” firmado pela parte impetrada.”
(Id. 103995003 – págs. 89/90).

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença do direito líquido e certo do impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a
ratificação integral da sentença ora prolatada
.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante demonstrou a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo em não ter imposta contra si a proibição de participar das atividades esportivas realizadas no CT Umuarama, por tempo indeterminado, com fundamento no denominado
“Termo de Orientação da Justiça”.

Conforme é sabido, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Dessa forma, não existe sequer uma ação juridicamente censurável que admita a possibilidade de impor penalidade a alguém sem que, para tanto, seja facultado ao apenado o direito de se defender, com a possibilidade de afastar a imposição da penalidade.

Ocorre que, no caso em apreço, o referido comando constitucional não foi devidamente observado pelos impetrados, os quais impuseram ao impetrante a proibição de frequentar o clube esportivo, sem oportunizar a este último o devido processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, não se nega que a prevenção e o combate à violência no interior dos estádios e clubes esportivos deve ser observada pelo Poder Público e pelos responsáveis pelos eventos dessa natureza, como forma de garantir a segurança interna dos torcedores, conforme, inclusive, dispõe o artigo 1º-A da Lei nº 10.671/2003 (Estatuto de Defesa do Torcedor):

“Art. 1º-A.
A prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, entidades recreativas e associações de torcedores, inclusive de seus respectivos dirigentes, bem como daqueles que, de qualquer forma, promovem, organizam, coordenam ou participam dos eventos esportivos.”

No entanto, observa-se que,
in casu
, o desentendimento no qual o impetrante se envolveu e acabou desferindo um golpe de canivete em terceiro, no interior do clube esportivo, ocorreu por questões particulares entre os envolvidos, não possuindo qualquer relação com o Campeonato de Futebol, conforme se observa a partir dos depoimentos prestados na Delegacia de Polícia (Id. 103995003 – págs. 28/33).

Além disso, a referida ocorrência ensejou a instauração do competente procedimento investigatório, sendo que, a eventual adoção de medida cautelar objetivando o afastamento do impetrante do clube de futebol, demandaria a existência de uma decisão judicial, o que não ocorreu na presente hipótese.

Por assim ser, resta evidente que o
“Termo de Orientação da Justiça”
e as razões nele expostas não se sustentam, haja vista a inexistência de qualquer fundamento legal para tanto, impondo, os impetrados, uma proibição ao impetrante em decorrência de fato que não guarda qualquer relação com o Campeonato de Futebol.

Em vista disso, verificada a existência de direito líquido e certo do impetrante, bem como o ato abusivo e ilegal perpetrado pelas autoridades impetradas, consubstanciado na proibição do impetrante de participar de qualquer evento esportivo realizado no CT Umuarama, inclusive do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental afigura-se medida imperativa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, em reexame necessário,
ratifico

integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022